Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0742393-26.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelações da sentença de procedência do pedido proferida na ação ajuizada por OBENIZIA APARECIDA DIAS RIBEIRO em desfavor de SAGA PARQUE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, na qual a autora narrou a aquisição do automóvel Ford Ka, Placa PBO 3481, junto à primeira ré (Saga), no dia 21/12/2018, por R$ 68.000,00. Dois dias após a compra, quando se deslocava com o veículo em estrada interestadual, houve vício no motor, por falha imputada à segunda ré (Ford). Daí as dificuldades no retorno à Brasília, bem como na relação com as rés, com a troca do motor e depreciação do automóvel em R$ 6.000,00. Por fim, não obstante o conserto realizado, houve novo vício em 22/05/2019. Destarte, pediu indenização por danos materiais, compensação por dano moral não inferior a R$ 24.500,00 e restituição da quantia paga. Todavia, incluído o feito em pauta para prosseguimento do julgamento dos recursos em quórum ampliado, na forma do art. 942 do CPC (id. 48663983), a autora-apelada e a ré-apelante FORD comparecem aos autos, colacionando instrumento de transação direcionado ao juízo de origem e pugnando pela homologação (id. 51050137). Retirado o processo da pauta de julgamento e ouvidas as apelantes se ainda persistia o interesse recursal (id. 51087192), a apelante FORD informou seu desinteresse no recurso (id. 51469038). Já a apelante SAGA disse que desistiria do recurso se fosse incluída nos termos da transação noticiada nos autos (id. 51240948), com o que concordou expressamente a autora-apelada, tendo em vista que “o referido instrumento cumpriu com a sentença proferida em primeiro grau satisfazendo a integralidade dos danos” (id. 52787281). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Ademais, a despeito de iniciado o julgamento dos recursos, segundo o STJ, “Salvo os casos nos quais identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que evidenciada a má-fé processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da insurgência, mesmo quando iniciado o julgamento colegiado e pendente de pedido de vista” (QO no REsp n. 1.233.314/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço dos recursos de apelação por estarem prejudicados. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar a homologação da transação e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator